Tribunal: TJDFT
Processo: 0733167-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0733167-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS EDUARDO SOUZA SILVA IMPETRANTE: ELIANE FERNANDES LOPES AUTORIDADE: MMA JUIZA DA VEP DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Eliane Fernandes Lopes em favor do paciente Marcos Eduardo Souza Silva, imputando a ilegalidade de sua prisão em regime fechado na Unidade Prisional da Cidade Ocidental/GO. Alega, em síntese, que: 1) foi condenado ao cumprimento de 1 ano de reclusão em regime inicialmente semiaberto com base no art. 155, caput, do Código Penal; 2) desde o dia 23/07, está preso em regime fechado na Unidade Prisional da Cidade Ocidental/GO, diante da falta de vagas para recambiamento imediato a uma das unidades prisionais do DF; 3) o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pois a falta de estabelecimento prisional de regime semiaberto na Comarca confere ao condenado o direito à prisão domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF. Requer a concessão de liminar, para colocação do paciente em regime semiaberto ou prisão domiciliar, além da expedição do competente alvará de soltura até que ocorra o definitivo recambiamento para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Verifica-se dos autos que o pedido de prisão domiciliar aduzido pelo paciente, recém protocolado nos autos da Execução da Pena no 0406072-18.2023.8.07.0015, ainda não foi analisado, o que impede seu exame em habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Neste sentido: “No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. (Acórdão 1387320, 07321379020218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021) “Não formulado pedido de prisão domiciliar perante o juízo de origem, inviável seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância”. (Acórdão 1738041, 07306354820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 9/8/2023) Não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, a apreciação da matéria pelo Tribunal incorreria em inequívoca supressão de instância. Assim, inviável a apreciação em sede de plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição. Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de nova apreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista